Tribunal: TJES
Processo: 5000231-78.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-78.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: JOAO NILSON BATTISTI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000231-78.2023.8.08.0052.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CASA & VIDEO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOAO NILSON BATTISTI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CASA & VIDEO BRASIL S.A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 77,58 (setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes de inscrição indevida do CPF do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a licitude da cobrança e da negativação; (ii) a possibilidade de fraude na origem do débito; (iii) a ausência de danos morais indenizáveis; (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

O cerne da controvérsia reside na identificação da validade/legalidade da inscrição e manutenção do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito e a existência de danos morais indenizáveis.

4.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Destarte, o entendimento adotado pelo Juízo de origem se revela adequado, haja vista que competia à recorrente comprovar a regularidade do débito levado a apontamento, não logrando êxito em apresentar documentação hábil a comprovar a origem e exigibilidade do débito que gerou a negativação.

7.

Embora a recorrente alegue a possibilidade de fraude na origem do débito, tal argumentação não a exime de responsabilidade. A fraude praticada por terceiro, quando existente, configura fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora e, portanto, não constitui excludente de responsabilidade no âmbito das relações de consumo.

8.

Ainda nesta senda, tocante a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, não se ignora que os bancos de dados de crédito e consumo representem atividade lícita e de interesse social. Entretanto, no caso em exame, a negativação foi efetuada em relação a débito inexistente, logo, a negativação é indevida e abusiva, não estando albergado o dano correlato pela exculpante do exercício regular de direito.

9.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois, além de se tratar de dano moral
in re ipsa
, se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima, que a coloca em estado de privação, no mercado cada vez mais indispensável de crédito. Principalmente quando nem deveria ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, por não estar inadimplente. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge indene de dúvidas a sua culpabilidade pela lesão, quando não pautada no dolo, pelo menos no fortuito interno, ante a falha de seus trâmites administrativos, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)